Tribunal: TJSP
Processo: 2132041-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2132041-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente DIEGO HENRIQUE
DE CASTRO e Impetrante ANTONIO ROBERTO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente) e DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132041-96.2020.8.26.0000 -Voto no 10404
2
VOTO No 10404
HABEAS CORPUS No 2132041-96.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR6
IMPETRANTE: Antônio Roberto Soares (Advogado)
PACIENTE: Diego Henrique de Castro
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Antônio Roberto Soares em favor de Diego
Henrique de Castro, visando vaga em estabelecimento prisional próprio para
o regime semiaberto ou que o paciente aguarde, em prisão albergue
domiciliar, o surgimento da vaga.
Relata o impetrante que, em 24 de abril de 2020, o d.
juízo das execuções penais concedeu ao paciente a progressão ao regime
semiaberto.
No entanto, aduz que “o mesmo segue preso em regime
fechado na penitenciária I de Serra Azul” (sic), o que configura evidente
constrangimento ilegal.
Nesse passo, sustenta que deve ser aplicado o
disposto na Súmula Vinculante n.o 56 do Supremo Tribunal Federal, que
dispõe que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se
observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132041-96.2020.8.26.0000 -Voto no 10404
3
Indeferida a liminar (fls. 18/20), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fl. 23/24), e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração.
(fls. 22/24).
É o relatório.
O presente habeas corpus está prejudicado.
Isso porque, em consulta ao SIVEC (Sistema das Varas
de Execuções Criminais), verificou-se que em 18/06/2020, o paciente foi
transferido para o Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis,
estabelecimento próprio para cumprimento de pena em regime semiaberto.
Destarte, houve perda superveniente do objeto do
presente writ, restando prejudicado o presente remédio constitucional.
A propósito:
“Vindo aos autos notícia sobre afastamento do ato
apontado pelo impetrante como de constrangimento,
impõe-se a declaração de prejudicialidade do 'habeas
corpus' impetrado” (STF, HC 70722-0, rel. Marco
Aurélio, DJ em 30.09.94, p. 26.166).
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator